Tribunal: TJES
Processo: 5034548-80.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034548-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR AREZES FERNANDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034548-80.2024.8.08.0048

APELANTE: JAIR AREZES FERNANDES

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PACIENTE IDOSO LARINGECTOMIZADO COM TRAQUEOSTOMIA DEFINITIVA. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idoso, portador de neoplasia maligna da laringe submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra, objetivando o fornecimento contínuo de insumos médicos indispensáveis à higiene do estoma e à filtragem do ar inspirado, tendo o juízo de origem afastado a pretensão por entender tratar-se de itens de conforto e fixado honorários sucumbenciais por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os insumos pleiteados por paciente laringectomizado possuem caráter essencial ou meramente de conforto; (ii) estabelecer se o parecer desfavorável do NATJus pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada; e (iii) determinar a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento dos insumos e os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito social fundamental e dever do Estado, impondo aos entes públicos a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. A condição clínica do autor, idoso submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva, altera de forma permanente a fisiologia respiratória, tornando imprescindível o uso de filtros permutadores de calor e umidade (HME) e demais insumos prescritos para evitar infecções pulmonares graves e risco de óbito.

5. O laudo médico circunstanciado comprova que os insumos requeridos não se destinam a conforto ou estética, mas configuram barreiras mecânicas e biológicas vitais à preservação da vida e da saúde do paciente.

6. O parecer do NATJus possui natureza meramente opinativa e não vincula o julgador, não podendo substituir a avaliação clínica individualizada realizada pelo médico assistente responsável pelo acompanhamento direto do paciente.

7. A substituição de tecnologia médica eficaz por métodos rudimentares fornecidos pelo SUS vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana e o comando constitucional de recuperação da saúde.

8. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao juízo do cumprimento de sentença eventual direcionamento da obrigação ou ressarcimento, conforme as regras de repartição administrativa do SUS.

9. Nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, por se tratar de valor inestimável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os insumos médicos prescritos a paciente laringectomizado com traqueostomia definitiva, quando comprovada sua imprescindibilidade clínica, configuram prestação essencial à preservação da vida e da saúde, e não mero item de conforto.

2. O parecer do NATJus possui caráter opinativo e não pode prevalecer sobre prescrição médica individualizada devidamente fundamentada.

3. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, cabendo o redirecionamento ou ressarcimento na fase de cumprimento de sentença.

4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do valor inestimável da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp nº 2.169.102/AL (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003384-47.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014359-65.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
JAIR AREZES FERNANDES
em face da r. sentença (ID 16820085), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a essencialidade dos itens para sua dignidade e sobrevivência, refutando o caráter de "conforto" atribuído aos insumos.

Assim, pugna pela reforma da sentença e condenação dos réus, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados nos ID’s 16820102 e 16820104, defendendo a manutenção da sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17645765), opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“ação de obrigação de fazer”
proposta por
JAIR AREZES FERNANDES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em síntese, relata o autor que é idoso e portador de neoplasia maligna da laringe (CID C32.9), tendo sido submetido a uma laringectomia total que resultou em traqueostomia definitiva e perda da voz.

Aduz que, para a manutenção de sua saúde e prevenção de infecções pulmonares graves, necessita do uso contínuo de insumos específicos, tais como adesivos, filtros permutadores de calor e umidade (HME), lenços removedores e protetores de pele.

Sustenta que tais itens são imprescindíveis para filtrar o ar inspirado e proteger o estoma, uma vez que a ausência desses dispositivos o expõe a riscos severos de pneumonia e insuficiência respiratória.

Afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece apenas gaze e soro fisiológico, alternativas que considera arcaicas e ineficazes para o seu quadro clínico, e que não possui condições financeiras para arcar com o custo mensal do tratamento.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento mensal e ininterrupto dos insumos prescritos pelo médico assistente.

Após o trâmite processual, que contou com a elaboração de parecer técnico pelo NATJus, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

A controvérsia principal cinge-se à obrigação do Estado e do Município de fornecerem insumos não padronizados a paciente laringectomizado, essenciais para a manutenção da higiene do estoma e filtragem do ar, visando prevenir pneumonias e outras complicações fatais.

No plano constitucional, a saúde é erigida à categoria de direito social fundamental (art. 6º, CF), qualificando-se como um direito público subjetivo assegurado a todos e dever do Estado (art. 196, CF). Esta prerrogativa jurídica não se resume à mera retórica normativa, mas impõe ao Poder Público a implementação de políticas eficazes que garantam a redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, o apelante é pessoa idosa e portadora de sequela irreversível decorrente de neoplasia maligna da laringe. A submissão à laringectomia total, com a consequente instalação de traqueostomia definitiva, altera drasticamente a fisiologia respiratória. O estoma (abertura no pescoço) passa a ser a única via de entrada de ar, eliminando as funções naturais de filtragem, aquecimento e umidificação exercidas pelas fossas nasais.

A prova documental, consubstanciada no laudo médico circunstanciado de ID 16819895, é técnica e contundente ao demonstrar que os insumos pleiteados — especialmente os filtros permutadores de calor e umidade (HME) e os adesivos de fixação — não possuem finalidade estética ou de conforto. Trata-se de barreiras mecânicas e biológicas vitais.

A ausência desses dispositivos obriga o paciente a inalar ar frio, seco e impuro diretamente nos pulmões, o que provoca o ressecamento da mucosa traqueal, a formação de crostas obstrutivas e, inevitavelmente, quadros recorrentes de pneumonias e infecções respiratórias graves, com elevado risco de óbito por insuficiência ou septicemia.

Destaco, ainda, que a imprescindibilidade do tratamento está sobejamente demonstrada. O laudo do médico assistente, profissional que detém a responsabilidade ética e técnica pelo acompanhamento direto do enfermo, goza de presunção de adequação clínica, não podendo ser sumariamente descartado por pareceres genéricos e abstratos de órgãos de consultoria que não examinaram o paciente.

Ademais, a substituição de tecnologia médica específica (filtros HME) por métodos rudimentares de higiene não atende ao comando constitucional da "recuperação da saúde" e vulnera o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Ora, o Estado não pode se omitir do dever de fornecer o meio mais eficaz para a preservação da vida sob o pretexto de estrita legalidade orçamentária ou falta de padronização, especialmente quando a eficácia do tratamento pleiteado é corroborada pela medicina baseada em evidências e pela própria condição de vulnerabilidade do idoso.

Embora o NATJus tenha emitido nota desfavorável, é cediço que tal parecer possui natureza meramente opinativa. O médico assistente, que acompanha diretamente a evolução clínica do paciente, possui melhores condições de aferir a terapia adequada.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. NOTAS TÉCNICAS DESFAVORÁVEIS DO NATJUS - CARÁTER OPINATIVO – ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO TEMA 106 DO C.STJ CUMPRIDOS – PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.
1. O julgador não está vinculado às conclusões Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. Os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, notadamente, quando não houver análise do quadro clínico específico, como na hipótese
. 2. In casu, os pareceres emitidos pelo Natjus citados na decisão agravada não afastam os fundamentos da decisão médica que prescreveu o tratamento/medicamento à agravante, tendo apenas consignado opinião contrária em razão da existência de pouca eficácia científica do fármaco, no momento, o qual carece de maiores estudos, ao passo que a indicação médica elenca a insuficiência do tratamento convencional já prescrito no caso específico do agravante, e afasta a possibilidade do tratamento cirúrgico, em virtude do alto risco cardiovascular do paciente, apontando inexistir outro tratamento ao paciente. 3. Observando-se o caráter perfunctório da apreciação concernente ao recurso de agravo de instrumento, constam dos autos elementos suficientes para sinalizar a probabilidade do direito vindicado, relativo ao preenchimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no Tema nº 106. 4. Recurso provido. Tutela de urgência deferida. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003384-47.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/06/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por idosa de 91 anos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento imediato de próteses auditivas bilaterais pelo Estado do Espírito Santo. A agravante, diagnosticada com deficiência auditiva sensorioneural bilateral de intensidade moderada a severa, alegou demora excessiva da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) na disponibilização do equipamento, mesmo após autorização para adaptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do pedido liminar, fundamentada exclusivamente em Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada
; e (ii) estabelecer se a demora estatal no fornecimento do equipamento configura omissão inaceitável passível de correção judicial imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR O parecer do NatJus não vincula o magistrado e não pode substituir automaticamente a prescrição médica individualizada, sobretudo quando desconsidera a análise clínica do paciente.
A piora da condição da agravante, incluindo fratura de fêmur atribuída à sua deficiência auditiva, evidencia o risco iminente de agravamento de sua saúde e reforça a necessidade da medida urgente. O Estatuto do Idoso assegura prioridade absoluta no atendimento à saúde da pessoa idosa, sendo dever do Estado garantir assistência tempestiva, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida a esse grupo. A morosidade excessiva na disponibilização do equipamento, extrapolando o prazo de 100 dias estabelecido pela própria administração pública e já se estendendo por mais de dois anos, configura omissão estatal inaceitável, justificando a intervenção do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: O parecer do NatJus não vincula o magistrado e não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada quando desconsidera o quadro clínico específico do paciente
. A demora excessiva do Estado no fornecimento de tratamento essencial à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade configura omissão estatal inaceitável e justifica a concessão de tutela judicial para garantir o direito fundamental à saúde. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014359-65.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/04/2025)

Por ser relevante e oportuno, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Diante disso, o fornecimento de medicamento, consulta, tratamento e insumos constitui desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma clara, suficiente e individualizada, a imprescindibilidade clínica, a urgência e o caráter contínuo do tratamento requerido, circunstâncias que se agravam sobremaneira diante da condição etária do autor, o que impõe interpretação reforçada das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à saúde.

O laudo médico acostado no ID 16819895 descreve, de forma técnica e detalhada, a necessidade do uso contínuo de cassetes HME (permutadores de calor e umidade) com alta capacidade de filtração, bem como de adesivos específicos, curativos de hidrocolóide, lenços para proteção da pele periestoma, higiene e remoção de base adesiva, protetor de estomia para banho e cola de silicone, todos com periodicidade diária ou conforme indicado. Trata-se de insumos descartáveis, vitais e insubstituíveis, cuja finalidade não se restringe ao conforto, mas à preservação da vida, à prevenção de complicações graves e à redução de internações hospitalares, além de possibilitar mínima qualidade de vida e reinserção social ao paciente.

Nessa perspectiva, não subsiste o fundamento sentencial de ausência de comprovação da insuficiência dos materiais fornecidos pela rede pública. A prova técnica produzida evidencia que os insumos prescritos não se destinam à mera melhoria de conforto, mas à preservação da vida e da saúde, sendo desarrazoado exigir do idoso, em condição clínica grave, a demonstração genérica e abstrata da ineficácia de alternativas do SUS, quando o médico assistente já realizou avaliação clínica individualizada e fundamentada”.

Portanto, configurada a necessidade imperiosa dos insumos para a manutenção da vida e da dignidade do recorrente, a reforma da sentença é medida que se impõe, garantindo-se a máxima efetividade ao direito fundamental à saúde.

Em relação ao direcionamento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Câmara sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

De mais a mais, tem-se que as regras de repartição de competência administrativa do SUS devem ser invocadas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, questões estas, todavia, afetas a fase de cumprimento de sentença.

Ademais, ainda que

embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
“latu sensu”
) assegurar o acesso aos insumos para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles.

Portanto, concluo que, quanto ao direcionamento da obrigação, caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Nestes termos:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE . INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES. 2 . Há interesse de agir quando a pretensão autoral é reconhecida por decisão que defere a tutela de urgência, de natureza precária e provisória. 3. Está prejudicado o pedido de chamamento do município ao polo passivo da demanda, se este já figura como parte demandada nos autos. 4 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
5. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento
do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. Precedente do STF. 6. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5000541-81.2022 .8.08.0032, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material . 2. É admitida a modificação do julgado através dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, regra geral, apenas o efeito integrativo. A atribuição de efeitos infringentes decorre do resultado da presença de um ou mais vícios que acarretam a oposição dos aclaratórios, e, por consequência, provoquem a alteração substancial do julgado, o que se verifica na hipótese dos autos.
3 . Considerando que os entes públicos estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de
redirecionamento do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.
4. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, haja vista que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda . 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008699720218080047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Por fim, o apelante requer a fixação de honorários sobre o valor da causa (R$ 274.427,74 - duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

A referida tese não merece prosperar.

Como se sabe, as demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado possuem valor inestimável, não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.807.735/SP. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 05/12/22. DJe: 07/12/22).

Desse modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável, consoante tese fixada no julgamento do Recurso Especial nº2169102/AL, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1313):

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Eis o aresto em que firmada a tese:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Desta feita, tratando-se de demanda em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS, mostra-se acertada a sentença que fixa a verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
JAIR AREZES FERNANDES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, solidariamente, ao fornecimento mensal dos insumos descritos na inicial, conforme prescrição médica.

Diante da conclusão da proposta de voto ora apresentada, inverto os ônus sucumbenciais.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.